Tribunal: TJSP
Processo: 2015121-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que determinou a suspensão dos autos pelo prazo de um ano – Alegação de que por força do art. 784, § 1° do CPC, apenas se o título for desconstituído poder-se-á falar em iliquidez, incerteza, ou inexigibilidade do título, o que, por consequência, não justifica a suspensão do incidente, e muito menos sua exclusão do 2° edital e/ou

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que determinou a suspensão dos autos pelo prazo de um ano – Alegação de que por força do art. 784, § 1° do CPC, apenas se o título for desconstituído poder-se-á falar em iliquidez, incerteza, ou inexigibilidade do título, o que, por consequência, não justifica a suspensão do incidente, e muito menos sua exclusão do 2° edital e/ou do quadro geral de credores, e subsidiariamente, que deve permanecer com direito à voz e voto na AGC pelo valor indicado inicialmente pelas recuperandas – Cabimento parcial – Hipótese na qual, é incontroversa a pendência da realização de perícia contábil nos autos da ação de obrigação de fazer, de modo que, evidentemente, ainda não houve a liquidação do crédito da agravante – Correto, portanto, o entendimento de que se deve aguardar o resultado para a liquidação e homologação do montante correto do crédito discutido – Inteligência do § 1° do art. 6° da Lei n. 11.101/05 – Necessidade de preenchimento de maneira inequívoca dos requisitos previstos nos inc. II e III do art. 9° da Lei n. 11.101/05 – Reserva da importância prevista no § 3° do art. 6° da Lei n. 11.101/05 – Prejudicialidade externa no caso concreto – Suspensão devida – Manutenção do valor apontado inicialmente pelas recuperandas como sendo o crédito da agravante (R$ 3.924.861,88), com direito a voz e voto na AGC, que não prejudica a nenhuma das partes – Decisão reformada apenas para manter o crédito da agravante – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso tão somente para manter o montante de R$ 3.924.861,88 como sendo o crédito a que faz jus, para que tenha direito à voz e voto em Assembleia Geral de Credores.